Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTA DE UNIDADE HABITACIONAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DEFINITIVA. RECEBIMENTO COMPROVADO. REGULAR UTILIZAÇÃO DURANTE VÁRIOS ANOS. AUSENTE CULPA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, sem qualquer ônus para os autores, com a consequente condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 33.500,00, bem como ao pagamento de R$ 3.350,00 a título de cláusula penal compensatória. Em seu recurso assinala não ser aplicável o CDC visto que os autores adquiram o imóvel com a finalidade de “investimento”. Defende que não ocorreu atraso na entrega da obra, sendo que o empreendimento se encontra concluído desde 2014, inclusive com edital de convocação para utilização do empreendimento enviado para o autor em outubro de 2014, e já utilizado por mais de 16 vezes pelos autores. Assinala que, embora tenha sido necessário utilizar o prazo de tolerância previsto no contrato, foram disponibilizadas outras unidades para os autores durante o decorrer do contrato, de natureza idêntica àquela adquirida, que foram devidamente utilizadas pelos autores. Ademais, as fichas de hospedagem confirmam que a unidade adquirida também foi utilizada pelos autores. Adiante, defende a impossibilidade de devolução dos valores adimplidos a título de intermediação imobiliária, além de destacar que o prazo prescricional para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de 3 anos. Destaca a existência de cláusula autorizando a retenção de multa por rescisão contratual, no equivalente a 10% do valor do contrato ou, subsidiariamente, a retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento do STJ. Também requer a retenção de R$ 6.030,00 face a utilização do empreendimento por quase 9 anos. Assinala não ser devida a cláusula penal de 10%, visto que prevista apenas no caso de inadimplemento pelos compradores, não incidindo em face dos vendedores. Enfim, questiona a sentença que fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação, visto que deveria incidir a partir do trânsito em julgado, conforme tema 902 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na sua inicial a parte autora alegou que adquiriu uma cota da unidade habitacional indicada nos autos, mediante a fração de 7,62% do bangalô no 33 no empreendimento da parte ré, com entrega prevista para 12/2013, devidamente quitada, sendo que até a presente data não lhe foi entregue o “termo de recebimento definitivo”. Assim, a sentença decretou a resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, com a condenação da parte ré a restituir o valor adimplido, além do valor equivalente a multa de 10% a título de cláusula penal compensatória. Todavia, a parte ré defende que cumpriu a obrigação prevista no contrato, visto que as obras do empreendimento foram concluídas, sendo que os autores estão usufruindo do local há vários anos, inclusive sendo autorizado a utilizar outras acomodações idênticas antes de terem recebido a sua unidade, o que afastaria a tese de inadimplemento contratual.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o eventual aluguel para terceiros não afasta a relação de consumo, visto que o adquirente de imóvel com intuito de investimento também é consumidor, com fundamento na teoria do finalismo aprofundado.
V. Não prospera a tese da parte ré de que teria ocorrido a renúncia tácita ao direito de reclamar face a utilização do empreendimento pelos autores, visto que alegam a ausência de entrega definitiva do objeto de compra e venda.
VI. Os documentos nos autos comprovam que em outubro de 2014 foi enviado AR para o autor com a convocação para a entrega da unidade, além de assinado o termo de verificação da propriedade, conforme IDs 51062189-51062190. Ademais, na sua réplica os autores juntaram aos autos contrato de terceiro, onde há expressa indicação de que já ocorreu a entrega das unidades 01 a 68 (ID 51062513, pág. 13), sendo que os autores adquiram cota do bangalô no 33. Ainda, relembra-se que a aquisição das cotas permitia o uso exclusivo por 4 semanas a cada ano, sendo que a parte ré demonstrou que os autores já utilizam a unidade há vários anos, inclusive com um total de 16 semanas reservadas desde a entrega da unidade. Assim, ainda que a propriedade imobiliária seja garantida somente com o registro, na hipótese dos autos a ausência de registro na matrícula do imóvel configura mera irregularidade (a ser sanada por outros meios diversos da resolução contratual), visto que os autores exercem todos os direitos da propriedade.
VII. Portanto, constata-se que a pretensão dos autores configura comportamento contraditório eis que, não obstante extraírem o proveito do negócio jurídico, mediante a sua regular utilização, pretendem a resolução contratual por culpa da parte ré, sendo que os elementos contratuais afastam a tese de ausência de entrega da unidade. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1708032, 07254315420228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.